Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR CIVIL. CRIME MILITAR DE LESÕES CORPORAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO. JULGAMENTO DE AMBOS OS CRIMES PELA VARA DA AUDITORIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO ENTRE A JURISDIÇÃO MILITAR E A COMUM. VEDAÇÃO LEGAL À UNIDADE DE JULGAMENTO. CPP, ART. 79, INCISO I. CPPM ART. 102, ALÍNEA “A”.
1. Deflagrada a persecução penal quanto a crime comum e delito militar, ainda que os dois feitos sejam qualificados como conexos, em razão de os delitos terem sido supostamente praticados no mesmo contexto fático e envolvendo as mesmas partes, não se admitirá a reunião dos processos para julgamento por um único juízo, pois, na hipótese de concurso entre a jurisdição militar e a comum, a conexão entre os feitos não ocasiona a unidade de julgamento, conforme expressamente prevê o art. 79, inciso I, do Código de Processo Penal e art. 102, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF.